Tribunal: STF
Processo: HC 227651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Mamoru Ueno e outros em favor de Juliana Domingues Fonseca contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 171.094/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME DE ESTELIONATO. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE ABSOLVIÇÃO SOBRE DADOS TELEMÁTICOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. ANÁLISE DE MÉRITO EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 65, p. 2) 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 171, caput, (por 6 vezes) todos na forma do artigo 71, do Código Penal e 2, § 3º da Lei 12.850/2013.



    Afirmam que em momento algum da denúncia o GAECO Sorocaba sequer menciona a dita pertinência e a estabilidade, essas aptas a ensejar a incidência do tipo penal associativo. (p. 2)



    Argumentam que em sede de HC impetrado junto ao TJSP, o Parquet teria se manifestado em parecer genérico que corrobora a ausência de individualização da conduta da paciente. (p. 3)



    Alegam que o GAECO de Sorocaba agiu de forma abusiva ao selecionar quem seria testemunha e quem seria acusado, já que a situação fática entre a paciente e a testemunha Luís Carlos Machado é quase idêntica. (p. 6-7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a atipicidade da imputação do delito de pertinência à organização criminosa em curso nos autos n.º 1027700-39.2021.8.26.0602, determinando a absolvição sumária da paciente quanto a esse delito. (p. 12)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 70)



É o relatório.



Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Sobre a paciente, consta da denúncia, em síntese:



    "(...) Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório criminal que JOSÉ CARLOS DE MELLO MAS, SANTIAGO GASULL FERNANDEZ, MATEUS RIBEIRO SIMÃO, RAFAEL CAMARGO DOURADO, CLEUDER VALIM, FLÁVIO PLUHAR MIYATA, JULIANA DOMINGUES FONSECA, MAÍRA BARBOZA BENEDITO, LUCAS DE LIMA GARCIA, HELDER JOSE DE ARAUJO QUEIROZ e ANTONIO CARLOS BARBOSA PAES LANDIM associaram-se estruturalmente, com ordenação caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de crimes punidos com pena de reclusão máxima de cinco anos, notadamente estelionatos. Apurou-se que JOSÉ CARLOS DE MELLO MAS, SANTIAGO GASULL FERNANDEZ, MATEUS RIBEIRO SIMÃO, RAFAEL CAMARGO DOURADO, CLEUDER VALIM, FLÁVIO PLUHAR MIYATA, JULIANA DOMINGUES FONSECA, MAÍRA BARBOZA BENEDITO, LUCAS DE LIMA GARCIA, HELDER JOSE DE ARAUJO QUEIROZ e ANTONIO CARLOS BARBOSA PAES LANDIM, uns, durante todo o tempo, outros, não, ao menos a partir de março de 2019, associaram-se de maneira estável, sob a liderança de JOSÉ CARLOS DE MELLO MAS, de maneira estruturada e com divisão de tarefas, inclusive com compartimentação entre funções e integrantes, que por vezes não se conheciam entre si, com o fim obter vantagem econômica mediante a prática de crimes de estelionato. Aproveitando-se do expressivo aumento de circulação de criptomoedas no mundo, principalmente a partir do ano de 2017, e da consequente propalação midiática e publicitária em torno desses denominados criptoativos, JOSE CARLOS DE MELLO MAS, juntamente com os outros denunciados, passaram a arquitetar e a pôr em prática uma estrutura organizacional e burocrática voltada à única finalidade de praticar crimes de estelionato. Em síntese, o objetivo da organização criminosa era a atração de investidores com elevado poder aquisitivo para a assinatura de contratos ideologicamente falsos de investimento em “bitcoins” ou “bens digitais” (...). Ao lado de ANTONIO CARLOS, porém, de modo compartimentado, os denunciados FLAVIO PLUHAR MIYATA e JULIANA DOMINGUES FONSECA compunham o núcleo comercial da organização criminosa, tendo sido recrutados do mercado bancário, de seguros e de participações cabendo-lhes atrair para a trama criminosa, no estado de São Paulo, antigos e atuais clientes, ou, simplesmente, pessoas da sua rede de relacionamentos. FLÁVIO e JULIANA ingressaram juntos na organização criminosa, trazendo consigo ampla rede de relacionamentos, tendo em vista suas ocupações anteriores. Aliás, o primeiro tinha sido chefe de JULIANA em ocupação lícita anterior no ramo de seguros, relação que se perpetrou no âmbito da organização criminosa, já que FLÁVIO encabeçava a estratégia comercial da organização criminosa, passando pelo seu conhecimento e adesão todos os contratos firmados por JULIANA. JULIANA, que fora anteriormente gerente do Banco Safra, utilizou de sua rede de relacionamentos e atraiu antigos clientes para a trama criminosa, caso do idoso ALDO LINO e de sua filha ANABELA (...). Dessa maneira, os denunciados JULIANA, FLÁVIO MIYATA, HELDER JOSÉ e ANTONIO CARLOS, atuando como verdadeiros agentes de investimento, ofertavam produtos da CRIPTBANK aos seus antigos e atuais clientes ou pessoas de seu relacionamento, chancelando a “confiabilidade” e a “alta rentabilidade” dos investimentos com sua própria experiência profissional, radicando aqui a estratégia ardilosa da organização criminosa (...). Do exposto, o Ministério Público denuncia: (...) 7. JULIANA DOMINGUES FONSECA, qualificada nos autos, como incursa artigo 2º, caput c.c. § 3º, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 171, caput, do Código Penal, por 03 (três) vezes (vítima Aldo), e artigo 171, caput, do Código Penal, por 02 (duas) vezes (vítima Anabela), ambos na forma do artigo 71 do Código Penal e no artigo 171, caput, do Código Penal, por 01 (uma) vez (com relação à vítima Wilson), todos na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal" (grifei).



    Verifica-se dos trechos acima que o MPSP descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, no concernente à prática dos crimes previstos no art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e no art. 2º, caput c/c § 3º, da Lei nº 12.850/2013. Ou seja, a princípio, não restou configurada a inépcia da denúncia ou mesmo a falta de justa causa para a ação penal.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Ademais, jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o magistrado não é obrigado a apreciar, uma a uma, todas as teses levantadas na resposta à acusação e que análise de questões alheias aos requisitos da denúncia e motivo para absolvição sumária devem ser realizadas durante ou ao final da instrução, verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 



    2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    3. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014)



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E, POSTERIORMENTE, CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 229 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE AFASTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDENAÇÃO POSTERIOR SUPERA AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS PRELIMINARMENTE. ORDEM DENEGADA. 



    I – A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. 



    II – Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao magistrado o dever de motivar e fundamentar toda decisão judicial. 



    III – Proferida a sentença condenatória, com a imposição da pena de 2 anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade, ficam superadas todas as questões suscitadas na resposta à acusação, ante o reconhecimento da existência de materialidade e a comprovação da autoria do crime. 



    IV – Incide, na espécie, mutatis mutandis, o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido que “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). V – Habeas corpus denegado. (HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.5.2013)



    Por fim, consigno que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Por fim, destaco importantes trechos do parecer do Ministério Público Federal:



    “...Registre-se que a ora paciente responde a ação penal do contexto da Operação Criptgolpe, que investigou quadrilha que desferiu golpes - falsos investimentos em criptomoedas - em vítimas em mais de um Estado da Federação, somando o prejuízo mais de 2 milhões de reais.



     Os crimes imputados à paciente são o de organização criminosa e o de estelionato, sendo mais de uma as vítimas deste último.



    (...)



    2. Com efeito, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP1 quanto à imputação do delito de organização criminosa, tendo sido narrado que a paciente compunha o núcleo comercial da Organização Criminosa, tendo sido ela e outro acusado recrutados do mercado bancário, de seguros e de participações, cabendo-lhes atrair para a trama criminosa, no Estado de São Paulo, antigos e atuais clientes, ou, simplesmente, pessoas da sua rede de relacionamentos. Foi narrado que referido co réu e a paciente ingressaram juntos na Organização Criminosa, trazendo consigo ampla rede de relacionamentos, tendo em vista suas ocupações anteriores, sendo que o co réu havia sido chefe da paciente em ocupação lícita anterior no ramo de seguros, relação que se perpetrou no âmbito da Organização Criminosa, pois o co réu encabeçava a estratégia comercial da Organização, passando pelo seu conhecimento e adesão todos os contratos firmados pela paciente, que havia sido anteriormente gerente do Banco Safra, utilizando-se de sua rede de relacionamentos para atrair antigos clientes para a trama criminosa, caso de idoso e de filha deste. 



    13. Concluiu a narrativa acusatória que a paciente e outros, atuando como verdadeiros agentes de investimento, ofertavam produtos da CRIPTBANK aos seus antigos e atuais clientes ou pessoas de seu relacionamento, chancelando a “confiabilidade” e a “alta rentabilidade” dos investimentos com sua própria experiência profissional, executando a estratégia da Organização Criminosa.



    ...



    De se ver que o vínculo associativo, para fins de recebimento da inicial, foi narrado na inicial acusatória, embasado em elementos de prova. Não feita prova plena pela defesa que elida esses elementos - não de prestando a tanto os diálogos indicados pela defesa -, o exame exauriente quanto a essa elementar do delito de organização criminosa tem quando da sentença seu momento adequado, após a finalização da instrução processual na origem.” (eDOC 70)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente